Tribunal: TJDFT
Processo: 0002412-80.2015.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002412-80.2015.8.07.0009 RECORRENTE: ADRIANO DOS SANTOS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. PREVALÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal (roubo majorado), em continuidade delitiva, à pena de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) se o recurso deve ser conhecido; (ii) absolvição do réu por insuficiência de provas. III. Razões de decidir: 3. A divergência entre o réu e o Defensor deve ser superada em favor da manifestação pela impugnação da sentença penal, em atenção aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 4. Doutrina e jurisprudência caracterizam as provas irrepetíveis como aquelas que, por sua própria natureza ou por circunstâncias do caso concreto, não podem ser novamente produzidas em juízo. 5. O laudo papiloscópico é considerado uma prova irrepetível quando realizado em impressões digitais não preservadas, justificando sua produção antecipada ou cautelar, como é caso dos autos. Desta feita, não se pode acolher a tese da Defesa de que o laudo pericial, que identificou vestígios da digital do acusado, representa apenas um indício frágil de autoria. Foi encontrada digital do acusado em um “rack no quarto à esquerda do pavimento superior”, local em que alguns dos bens foram subtraídos. IV. Dispositivo: 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal e 155 do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição dos crimes de roubos majorados com a aplicação do princípio in dubio pro reo, ao argumento de que não há prova judicial da autoria e materialidade dos delitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal e 155 do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). No mesmo sentido, AgRg no AREsp n. 2.884.568/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020